Tribunal: TJDFT
Processo: 0741227-56.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0741227-56.2020.8.07.0001 APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: CARLOS LOURENCO LIMA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Apelação na qual se discute, dentre outras questões, a limitação a 30% (trinta por cento) da margem consignável dos descontos efetivados em folha de pagamento e/ou conta corrente do consumidor, em virtude de empréstimos financeiros contratados (Id. 24803707). Em suma, o MM. Juiz a quo consignou o seguinte: “Nos casos de empréstimos consignados em folha de pagamento, a instituição financeira, munida de declaração do órgão pagador, deve observar como patamar de descontos o percentual específico da categoria, o qual nem sempre é de 30% da remuneração do consumidor, isto é, deve ser considerada a margem consignável disponibilizada ao contratante pela fonte pagadora. (...) Por outro lado, os empréstimos com forma de pagamento diversa não se sujeitam ao limite legal, cabendo ao contratante a escolha da parcela que melhor lhe convenha, sem necessidade de apresentação de declaração do órgão pagador ou observância da margem consignável. Assim, o consumidor livremente pactua as prestações mensais, sem qualquer ingerência do órgão pagador. (...) No entanto, depreende-se do conjunto postulatório que o autor busca a tutela jurisdicional a fim de que a ré, doravante, cesse os descontos relacionados às parcelas do empréstimo em sua conta corrente, pretensão esta que consubstancia revisão contratual, mediante revogação da cláusula que autoriza a modalidade de pagamento em questão. (...) Diante disso, é caso de acolhimento do pleito revisional, a fim de afastar a onerosidade excessiva da modalidade de pagamento que recai sobre o consumidor, em garantia do direito potestativo de revogação da autorização de débito em conta corrente conferida pelo contrato firmado entre as partes.” (Id. 24803699) Ocorre que a questão referente à aplicabilidade ou não da limitação de 30% para os descontos de empréstimos bancários livremente pactuados foi afetada nos autos do ProAfR no REsp no 1.863.973-SP, nos termos dos arts. 1.036 e seguintes do CPC, verbis: “PROPOSTA DE AFETAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. DISCUSSÃO CONSISTENTE EM DEFINIR SE, NO ÂMBITO DO CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO, EM QUE HÁ EXPRESSA AUTORIZAÇÃO DO MUTUÁRIO-CORRENTISTA PARA O DESCONTO EM CONTA-CORRENTE DAS CORRELATAS PRESTAÇÕES, É APLICÁVEL OU NÃO, POR ANALOGIA, A LIMITAÇÃO DE 30% (TRINTA POR CENTO) PREVISTA NA LEI N. 10.820/2003. 1. Delimitação da controvérsia: "Aplicabilidade ou não da limitação de 30% prevista na Lei n. 10.820/2003 (art. 1o, § 1o), para os contratos de empréstimos bancários livremente pactuados, nos quais haja previsão de desconto em conta corrente, ainda que usada para o recebimento de salário". 2. Recurso especial afetado ao rito do artigo 1.036 do Código de Processo Civil.”.(ProAfR no REsp 1.863.973/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Segunda Seção, DJe 06/04/2021) Assim, determino o sobrestamento do presente processo, nos termos dos arts. 313, V, “a”, e 1.036 e seguintes do CPC, ambos do Código de Processo Civil, até a solução definitiva da questão pelo Superior Tribunal de Justiça, competindo às partes impulsionar a tramitação do feito quando resolvida a controvérsia. Publique-se e intimem-se. Brasília, 29 de junho de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora